Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do executado, com o objetivo de satisfação de dívida de natureza não alimentar. O agravante alegou a impenhorabilidade da verba salarial à luz do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é admissível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor para satisfação de dívida não alimentar e determinar qual o percentual razoável de desconto que compatibilize a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e esgotadas ou frustradas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis.
4. A medida constritiva, mesmo incidindo sobre verba salarial, é possível quando demonstrada a viabilidade financeira do devedor, sem comprometimento de sua subsistência e de sua família.
5. No caso concreto, os contracheques do devedor revelam renda líquida variável reduzida, mas em patamar que comporta desconto moderado.
6. A fixação de percentual menor, 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, garantindo, ao mesmo tempo, o direito do credor à satisfação do crédito e a dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual sobre salário para satisfação de dívida não alimentar é admissível, em caráter excepcional, quando frustradas as diligências para localização de outros bens e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A fixação do percentual de desconto deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução. 3. A mitigação da impenhorabilidade salarial não configura afronta à natureza alimentar da verba, quando limitada a fração que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.”